Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REJEIÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. No caso em comento, a menoridade do apelado atrai a presunção da necessidade dos alimentos.
5. Em relação à capacidade financeira da genitora/apelante, esta não informou sua renda mensal, ainda que aproximada, tampouco refutou o valor que lhe foi atribuído como renda pelo autor.
6. O ônus para o custeio e sustento da criança é de ambos os genitores, bem como o encargo de dirigir sua criação, conforme se depreende dos artigos 1.566, V, e 1.634, I, e 1.703 do Código Civil.
7. Os argumentos relacionados ao nascimento de outro filho e sustento de neto não impressionam e não consistem em circunstância que, por si só, acarrete a revisão da obrigação alimentar.
8. Além das alegações refutadas, a apelante não demonstrou nos autos a existência de qualquer gasto ou despesa extraordinária, que evidenciem o comprometimento de sua renda de modo desproporcional e que prejudique a continuidade do pagamento dos alimentos no patamar estabelecido na r. sentença.
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.